Tribunal: TJDFT
Processo: 0705578-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705578-88.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COUTINHO SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL VIDAL DE NEGREIROS D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a alegação de litigância de má-fé suscitada nas contrarrazões no ID 76879380. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 14 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora